Tribunal: TJSP
Processo: 2008546-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. Urgência. Satisfativa. Antecedente. Probabilidade do direito identificada. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo constatado. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Concessão mantida. Processo chamado à ordem. Tutela deferida, sem emenda da petição inicial, na forma do art. 303, § 6o, do CPC. Grave nulidade procedimental. Tutela definitiva não pleiteada.

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. Urgência. Satisfativa. Antecedente. Probabilidade do direito identificada. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo constatado. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Concessão mantida. Processo chamado à ordem. Tutela deferida, sem emenda da petição inicial, na forma do art. 303, § 6o, do CPC. Grave nulidade procedimental. Tutela definitiva não pleiteada. Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008546-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada YVONETE APARECIDA
COSTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
5a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravo de Instrumento n. 2008546-15.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravada: Yvonete Aparecida Costa de Oliveira
Voto n. 18.851
TUTELA
PROVISÓRIA.
Urgência.
Satisfativa. Antecedente. Probabilidade do
direito identificada. Perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo constatado.
Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos.
Concessão mantida. Processo chamado à
ordem. Tutela deferida, sem emenda da
petição inicial, na forma do art. 303, § 6o,
do
CPC.
Grave
nulidade
procedimental.
Tutela definitiva não pleiteada. Recurso não
provido, com determinação.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto
contra
a
decisão
de
fls.
68
dos
autos
n.
1075481-79.2019.8.26.0100, proferida pelo juiz da 5a Vara Cível do
Foro Central da Capital, Gustavo Coube de Carvalho, que deferiu pedido
antecedente da parte autora pela concessão de tutela provisória de
urgência de natureza antecipada para determinar “a suspensão do leilão
extrajudicial do apartamento n. 13 do Edifício José Hachem, situado
na Alameda Itu, 1067, de matrícula n. 21.599 do 13oRegistro de
Imóveis de São Paulo/SP”.
Segundo o agravante, réu, a decisão deve ser
reformada, em síntese, porque não estão presentes os pressupostos
necessários à concessão do pedido liminar. Argumenta basicamente que,
em alienação fiduciária de bem imóvel, não é possível a purga da mora
após a averbação da consolidação da propriedade.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 62/63),
foi processado sem tutela provisória (fls. 46/47) e foi respondido (fls.
50/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Tratando-se de agravo de instrumento contra
decisão envolvendo tutela provisória, naturalmente prolatada à base de
cognição sumária, a questão deve ficar circunscrita ao preenchimento
dos respectivos pressupostos legais. Não se pode proceder a um exame
aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob pena tanto de pré-
julgamento do mérito quanto de supressão de instância.
Estabelecida essa indispensável premissa, digo
que o recurso não merece provimento, mas é necessária uma
determinação.
Como se sabe, a concessão de tutela de
urgência depende da demonstração de “probabilidade do direito” e de
“perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo” (artigo 300,
'caput', do Código de Processo Civil). Em síntese: “os requisitos,
portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza
cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) 'um dano
potencial', um risco que corre o processo de não ser útil ao
interesse demonstrado pela parte, em razão do 'periculum in mora',
risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b) 'A probabilidade
do direito substancial' invocado por quem pretenda segurança, ou
seja, o 'fumus boni iuris'” (Humberto Theodoro Júnior, “Curso de
Direito Processual Civil”, vol. I, 59a edição, Rio de Janeiro, Forense,
2018, p. 647).
Mais especificamente, “a probabilidade que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos
direitos é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O
juiz tem que se 'convencer' de que o direito é provável para
conceder 'tutela provisória'”, ao passo que “é preciso ler as
expressões 'perigo de dano' e 'risco ao resultado útil do processo'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
como alusões ao 'perigo na demora' ('pericolo di tardività', na
clássica expressão de Calamandrei, 'Introduzione allo Studio
Sistematico dei Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência
quando a 'demora' pode comprometer a realização imediata ou
futura do direito” (Daniel Mitidiero, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier,
Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves
comentários ao Novo Código de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2015, p. 782/783).
Pois bem.
Nos
estreitos
limites
da
cognição
aqui
autorizada, sumária e não exauriente, verifico que, no caso concreto,
esses requisitos foram de fato preenchidos.
De um lado, há probabilidade do direito
invocado: parece que o caso concreto enquadra aplicação padrão do
entendimento há anos consolidado no Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, “mesmo que já consolidada a propriedade do imóvel
dado em garantia em nome do credor fiduciário, é possível, até a
assinatura do auto de arrematação, a purgação da mora em contrato
de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei 9.514/1997)” (STJ,
Informativo de Jurisprudência n. 552, de 17 de dezembro de 2014).
Entendimento esse que, ao que consta, continua sendo aplicado até hoje
pelo Superior Tribunal de Justiça: “esta Corte Superior consolidou o
entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo com
alienação fiduciária de imóvel, é cabível a purgação da mora mesmo
após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor
fiduciário, não havendo, no caso, nenhuma peculiaridade que impeça
a aplicação do referido entendimento jurisprudencial” (STJ, AgInt-
AREsp n. 1.360.554-PR, 3a Turma, j. 13-05-2019, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze).
De outro, há perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo: caso alienado a terceiro o imóvel alienado
fiduciariamente por leilão extrajudicial enquanto pendente a presente
discussão, a pretensão da agravada restaria evidentemente prejudicada.
Por tudo isso, inviável cassar a liminar
concedida pelo juízo de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Mesmo assim, a forma com que o feito está
sendo conduzido impõe que o processo seja chamado à ordem.
Em sua petição inicial, apesar da confusão feita
entre tutela cautelar e satisfativa que nada prejudica, na forma do
artigo 305, parágrafo único, do Código de Processo Civil , a agravada
deixou claro, expresso e inequívoco que formulava pedido “antecedente”
de tutela provisória de urgência, pleiteando apenas e tão somente a
concessão da liminar e ressaltando, ao final, que “no prazo legal
proporá a competente ação principal cumulada com perdas e danos”
(fls. 1/10 dos autos de origem).
Assim sendo, exatamente por a agravada ter
optado pelo procedimento específico dos artigos 303 e 304 do Código de
Processo Civil (equivocadamente se referindo a tutela “cautelar” ao
invés de tutela “antecipada”, repito, mas sem prejuízo), o respectivo
regramento legal deveria ter sido obedecido tanto pelas partes quando
pelo juízo.
Com efeito, em se tratando de pedido de tutela
provisória de urgência, de natureza satisfativa, em caráter antecedente,
cabe ao juiz analisar se o caso é de concessão ou de indeferimento da
tutela provisória pleiteada, avaliando a presença dos requisitos legais de
(i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
De um lado, se concedida a tutela, “I - o autor
deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua
argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do
pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior
que o juiz fixar; II - o réu será citado e intimado para a audiência
de conciliação ou de mediação na forma do art. 334; III - não
havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na
forma do art. 335” (artigo 303, § 1o, do Código de Processo Civil).
De outro, se indeferida a tutela, “o órgão
jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco)
dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem
resolução de mérito” (artigo 303, § 6o, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Contudo, nada disso foi feito. Deferida a
liminar pleiteada (fls. 68 dos autos de origem), não foi realizada nem
sequer determinada a indispensável emenda da petição inicial, havendo
grave nulidade procedimental desde o primeiro ato decisório do
processo. E pior: logo em seguida foi determinada citação da agravante
como se estivéssemos diante de um processo de conhecimento de
procedimento ordinário (fls. 93 dos autos de origem)!
Ora, sem emenda da petição inicial, não há
pedido de tutela definitiva para ser julgado e, como o pedido de tutela
provisória já foi deferido (e aqui mantido), a rigor não existiria mais
nenhum pedido pendente de julgamento. Em outras palavras, não haveria
mais nada para ser analisado pelo Judiciário no caso concreto!
Destarte, a fim de salvaguardar o processo que
se arrasta, determino que se cumpra, à risca, o procedimento dos
artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil, com a indispensável
emenda da petição inicial e a respectiva reabertura do prazo para
contestação, sob pena de extinção.
Posto isso, nego provimento ao recurso, com
determinação. Deixo de arbitrar honorários recursais em favor da parte
agravada, pois eles “não têm autonomia nem existência independente
da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao
ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de
descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar
em honorários recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n.
128, de 28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica